Tribunal: STF
Processo: ARE 1348120
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONTRATO ADMINISTRATIVO - Cobrança - Prorrogação contratual – Reajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato - Possibilidade: - Previsto no contrato reajuste a partir do 13º mês em caso de prorrogação, mostra-se devido, ante as prorrogações contratuais devidamente justificadas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, e 149-A, caput e parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...).



    A sentença merece ser mantida.



    Da análise do processo, decorre que os aditamentos contratuais foram necessários por motivos alheios à vontade da apelada. Para tanto, basta observar os documentos de fls. 85/97 que cuidam das justificativas para a aprovação dos respectivos aditamentos contratuais e para a prorrogação do prazo para início das obras.



    A título de exemplo, vale referir o ofício de fl. 85 que requer o cancelamento da data de início das obras, ante a existência de falha no projeto executivo apresentado pela Municipalidade. No mesmo sentido, o documento de fls. 86/89 que apresenta as justificativas para o primeiro aditamento: necessidade de realização de serviços fora do escopo do contrato, tais como a retirada de entulhos do local e de árvores.



    Todos os pedidos de prorrogação, bem como ao menos parte das justificativas apresentadas, foram aceitas pela Municipalidade que, então, aderiu aos três termos de aditamento contratual.



    Deve-se salientar, ainda, que o contrato administrativo firmado entre as partes expressamente prevê tanto a possibilidade de prorrogação do prazo (cláusula 5.5) – que se manteve dentro do limite previsto nos artigos 56 e 57 da Lei 8666/93 –, quanto o reajuste dos preços unitários, na hipótese do contrato ser mantido por mais de 12 (doze) meses. Confira-se:



    Havendo necessidade de prorrogação do prazo de execução dos serviços previsto na Cláusula Sexta, os preços unitários constantes no Anexo I, serão reajustados a partir do 13º (décimo terceiro) mês, contados a partir da apresentação da proposta, utilizando-se como base as variações do Índice da FIPE, na coluna de Índice Geral de Serviço Predial Mão-de-Obra, publicado no Diário Oficial do Estado.



    No caso, como se vê, foram realizados 3 (três) aditamentos (fls. 74/75, 77/78, 80/82) que, ao fim, adiaram a entrega da UBS São Camilo para 8/12/2017, conforme prova o Termo de Recebimento Definitivo de Obra (fls.99/100), de modo que o contrato teve duração superior aos 9 (nove) meses inicialmente acordados.



    Assim, claro está que o reajuste demandado pela apelada era mesmo devido.



    Neste ponto, cabe ressaltar que a sentença não faz qualquer confusão entre os conceitos de revisão e reajuste. A revisão contratual, de fato, diz respeito à possibilidade de rediscussão do contrato, ante a ocorrência de eventos imprevisíveis, o que não foi o caso. O reajuste, por seu turno, refere-se à manutenção do valor contratual ao longo do tempo. Vale dizer, o reajuste protege a equação econômica do contrato dos efeitos deletérios da inflação.



    E, neste sentido, o que fez a sentença foi justamente reconhecer que, com os sucessivos aditamentos contratuais e, portanto, com a manutenção do contrato por período superior a 12 (doze) meses, seu valor merecia ser reajustado, a fim não apenas de manter a equação econômica do contrato, mas também impedir o enriquecimento ilícito do ente municipal.



    Ao afirmar que as razões que levaram aos aditamentos foram alheias à vontade da autora, não se pretende afirmar que se trataram de eventos imprevisíveis, mas sim de fatores que justificaram a expansão do prazo contratual para além daqueles 9 (nove) meses inicialmente contratados. Portanto, não há confusão conceitual alguma na sentença.



    De outro lado, não há como acolher o argumento da Municipalidade no sentido de que o reajuste não seria devido por não estar previsto nos aditamentos contratuais. Ora, tais aditamentos prorrogam justamente os termos do contrato inicialmente firmado entre as partes, de modo que a cláusula 5.5 teve sua validade mantida a cada expansão do prazo contratual.



    Devido, portanto, o reajuste.



    A Municipalidade impugna, subsidiariamente, o índice de correção monetária, mas novamente sem razão, pois este foi adequadamente previsto na já referida cláusula de 5.5 do contrato em questão: utilizando-se como base as variações do Índice da Fipe, na coluna de Índice Geral de Serviço Predial Mão de Obra, publicado no Diário Oficial do Estado.



    Verifico, neste sentido, que os cálculos apresentados pela autora devem ser acolhidos, pois observaram os termos do contrato administrativo.



    Por fim, devem ser mantidos, ainda, os índices de correção monetária e de juros de mora estabelecidos na sentença.



    Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente